Tribunal: TJMT
Processo: 0002688-34.2014.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002688-34.2014.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 051.143.281-07 (VÍTIMA), GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 027.904.571-90 (VÍTIMA), JEOVANE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 038.901.021-90 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 986.579.091-20 (RECORRENTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – INCOERÊNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

É nula a decisão que fundamenta a existência da qualificadora de motivo fútil por razões dissociadas às traçadas na cronologia dos fatos arrolados nos autos, bem como, apenas menciona existir elemento indiciário, sem que exponha as provas e os elementos pelos quais devem ser mantidas na sentença de pronúncia.

A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002688-34.2014.8.11.0010

RECORRENTE: JOSE ROBERTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
José Roberto Rodrigues
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara que pronunciou o recorrente pela prática do delito capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (artifício que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por três vezes, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais apresentadas, a Defensoria Pública pretende seja excluída a qualificadora de motivo fútil ao argumento de que se extrai
“das provas reunidas nos autos que o recorrente reagiu diante da desídia/desinteresse da vítima Jeovane dos Santos Oliveira, que deixou transcorrer mais de 03 anos da venda da motocicleta, para efetuar o pagamento do financiamento e a transferência da referida motocicleta para seu nome, sendo que tal atitude ocasionou inúmeros prejuízos como nome inscrito no SPC/SERASA”
(Id.: 22948950).

Sustenta, ainda, que
“o motivo da briga em si entre o recorrente e as vítimas foi fútil (transferência de uma motocicleta), mas em contrapartida, o motivo do crime NÃO DEVE ser considerado fútil”
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de pronúncia (Id.: 22948951).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
que pronunciou o réu (Id.: 22948964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id.: 29316969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020